Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711622-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: WECSLEY LEMOS DE OLIVEIRA, KAMILA ALVES NASCIMENTO CAMPOS, PAULO CESAR DOS SANTOS ALMEIDA, WECSLEY LEMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRCF AUTOLOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial proposta contra WECSLEY LEMOS DE OLIVEIRA e outros, indeferiu pedido de pesquisa de bens via INFOJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em razões recursais (ID 57180680), o credor defende a realização de pesquisa no sistema INFOJUD alegando que “a despeito de tratar-se de feito executivo iniciado aos 18/11/2022, até o presente momento foram realizadas apenas as pesquisas junto aos sistemas RENAJUD e BACENJUD, havendo, destarte, meios de busca de bens ainda não utilizados, tal como a pesquisa INFOJUD.”. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja permitida a pesquisa por meio do sistema INFOJUD. Preparo recolhido (ID 57180682). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pelo credor agravante. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando o lapso temporal da última pesquisa realizada. A parte exequente dispõe de mecanismos para realização de consulta, por meio de diligências próprias, não se afigurando razoável a transferência do encargo, sem qualquer justifica plausível, ao Poder Judiciário. Todavia, no caso dos autos, a única ferramenta apontada pela parte agravante, cuja consulta se mostra razoável, é o INFOJUD, eis que ainda não utilizado pelo d. Juízo “a quo”. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que seja realizada pesquisa de bens em nome da parte executada, via sistema INFOJUD. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator